Tribunal: TJSP
Processo: 2270660-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR SEGURO GARANTIA – ADMISSIBILIDADE.
É cabível a garantia da execução fiscal por meio de seguro garantia, nos termos do art. 9o, II, LEF, com a redação dada pela Lei n° 13.043/14, desde que cumprida a exigência do acréscimo de 30% (art. 835, § 2o, e art. 848, parágrafo único, CPC).

Ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR SEGURO GARANTIA – ADMISSIBILIDADE.
É cabível a garantia da execução fiscal por meio de seguro garantia, nos termos do art. 9o, II, LEF, com a redação dada pela Lei n° 13.043/14, desde que cumprida a exigência do acréscimo de 30% (art. 835, § 2o, e art. 848, parágrafo único, CPC). Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.